Tribunal: TJDFT
Processo: 0706011-52.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE CNPJ. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL FALECIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para autorizar a recorrente a movimentar as contas bancárias da empresa de seu genitor falecido, mas negou a transferência da titularidade do CNPJ.
2. Recorrente, herdeira e inventariante do espólio, requereu alvará judicial para a manutenção do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa de seu genitor falecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é possível a transferência da titularidade do CNPJ do microempreendedor individual falecido para a herdeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução CGSIM no 48, de 11 de outubro de 2018, permite a alteração de dados cadastrais de uma empresa por determinação judicial, mas não altera a condição de Microempreendedor Individual (MEI).
5. Com o falecimento da pessoa natural, extingue-se também a pessoa jurídica do microempreendedor individual, não sendo possível a transferência da titularidade do CNPJ para a herdeira.
6. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a personalidade jurídica do MEI se confunde com a personalidade da pessoa natural, extinguindo-se ambas com o óbito do titular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. Com o falecimento da pessoa natural, extingue-se também a pessoa jurídica do microempreendedor individual. 2. Não é possível a transferência da titularidade do CNPJ do microempreendedor individual falecido para a herdeira."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 725, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1176182, 07056135220188070003, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 05/06/2019, DJE 19/06/2019; TJDFT, Acórdão 1381500, 07116373420208070001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 21/10/2021, DJE 05/11/2021.